Tribunal: TJSP
Processo: 0132373-31.2003.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO VISANDO AO RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO. OBJEÇÃO DE COMPETÊNCIA INTERNA.

- Dispõe o inciso I. 15 do art. 5o da Resolução 623/2013, do Órgão Especial deste Tribunal, ser das Câmaras da Subseção I de Direito Privado a competência para apreciar «ações de usucapião de bem imóvel».

- A jurisprudência do Órgão Especial é firme no sentido de que a participação de município ou a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO VISANDO AO RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO. OBJEÇÃO DE COMPETÊNCIA INTERNA.

- Dispõe o inciso I. 15 do art. 5o da Resolução 623/2013, do Órgão Especial deste Tribunal, ser das Câmaras da Subseção I de Direito Privado a competência para apreciar «ações de usucapião de bem imóvel».

- A jurisprudência do Órgão Especial é firme no sentido de que a participação de município ou a controvérsia sobre a natureza da área usucapienda não desloca a competência de julgamento para a Seção de Direito Público.

- Modernos precedentes cônsonos (CC 0001253-52.2025, Rel. Des. Damião Cogan, CC 0038949-59.2024, Rel. Des. Aroldo Viotti e CC 0009946-59.2024, Rel. Des. Paulo Alcides).

Suscitação de conflito de competência.